Tribunal: CARF
Processo: 12898.002326/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.002326/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.815 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BARONESA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
ARBITRAMENTO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS DA ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL.
Cabível o arbitramento do lucro quando a pessoa jurídica, regularmente
intimada, deixa de apresentar à autoridade fiscal os livros e documentos de sua
escrituração comercial e fiscal, nos termos do inciso III do artigo 47 da Lei
8.981, de 1995.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Caracteriza-se como receita omitida a totalidade dos valores creditados em
conta de depósito ou investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, nos termos do artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL. PIS. COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o decidido no principal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, no mérito, a ele negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.002326/2009-40
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-001.738, por meio da qual foi determinada a realização de diligência para
oportunizar à Recorrente a possibilidade de regularizar sua representação processual:
1.Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 518/538) interposto face ao v. acórdão de e-
fls. 494/502, que julgou improcedente a impugnação de e-fls. 392/436 para o fim de manter
integralmente as exigências descritas nos Autos de Infração lavrados em 10.12.2009,
relativamente ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, à Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS/PASEP, à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL e à
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS (e-fls. 334/357) do ano-
calendário de 2006.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o relatório da r. decisão recorrida:
Trata-se de auto de infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil para exigência dos tributos, abaixo relacionados, e dos respectivos
acréscimos legais (multa de oficio e juros de mora), totalizando1 o crédito
tributário de R$ 2.289.258,87.
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ)................................... R$ 637.433,81
Contribuição p/ o Programa de Integração Social (PIS)................ R$ 44.784,53
Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL)..................... R$ 198.430,14
Contribuição p/ Financiamento da Seguridade Social (COFINS).. R$ 206.698,03
2 No curso do procedimento fiscal, que se iniciou2 em 20/05/2009, a
autoridade lançadora, conforme relatado no termo de constatação3 e na descrição
dos fatos do auto de infração4, onde se encontra descrito o enquadramento legal,
apurou a infração abaixo descrita, consequente da falta de comprovação da origem
dos créditos bancários efetuados nas contas correntes do interessado:
3 Período de apuração: ano-calendário 2006.
4 001 - Depósitos bancários de origem não comprovada.
5 Os extratos bancários foram acostados entre as fls. 32/241.
6 Do termo de constatação emitido pela autoridade lançadora, podemos
extrair, em essência, as seguintes informações:
7 — o interessado foi intimado a apresentar os livros Diário e Razão,
Balancetes e extratos bancários, referentes ao ano-calendário 2006, em
20/05/2009, 23/06/2009, 20/08/2009 e 05/09/2009 (fls. 02/03, 05/06, 242/243 e
244/245);
8 — ante a movimentação financeira do interessado, a ausência de
apresentação dos extratos bancários, bem como a omissão na entrega da DIPJ e da
DCTF, foram requisitadas informações de operações e serviços prestadas pelas
instituições financeiras (art. 3 °., VII do Decreto n° 3.724, de 2001);
9 — o total dos créditos efetuados nas contas correntes do interessado
extraído das informações encaminhadas pelas instituições financeiras monta R$
6.889.935,98 no ano-calendário 2006 (fl. 301);
10 — o interessado foi intimado, em 02/10/2009 e 17/11/2005, a
conprovar com documentação hábil e idônea, a origem dos valores
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

creditados/depositados em suas contas correntes, relacionados no anexo do termo
de intimação (fls. 246/299 e 300/304);
11 — em 16/10/2009, o interessado transmitiu a DIPJ do ano-calendário
2006, onde consta a opção pelo lucro presumido, bem como DCTF relativas aos
valores informados na DTPJ, cujos valores não foram considerados como
confissão de divida por estar o interessado sob procedimento fiscal, nos termos do
art. 909 do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/99);
12 — ante a falta de apresentação dos livros e documentos de escrituração
e a falta de comprovação da origem dos créditos efetuados nas contas correntes do
interessado, a autoridade lançadora efetuou o lançamento com base nos elementos
disponíveis e apurou o imposto pelos critérios do lucro arbitrado.
13 Cientificado do auto de infração5 em 14/12/2009, o interessado
apresentou impugnação6 em 12/01/2010, cujos principais argumentos estão
sintetizados a seguir:
Nulidade do auto de infração.
14 — "a ausência de citação da disposição legal alegadamente infringido
tem com resultado nítido cerceamento de defesa, de que decorre a nulidade do
lançamento correspondente.";
Depósitos bancários. Omissão de receitas.
15 — "Como restou claramente demonstrado em seu Auto de Infração, o
Auditor Fiscal fez todo o lançamento baseado na movimentação bancária do
Recorrente, porém tal ato é ilegal.";
16 — "são diversas as possibilidades de valores movimentados nas contas
correntes que não caracterizariam rendimentos tributáveis, de forma que, para a
validade da presunção, a Fazenda Pública deverá procurar outros elementos
probatórios de que se trata de disponibilidade de riqueza nova, ou seja, de renda ou
de proventos de qualquer natureza.";
17 — sem a indicação de outros indícios, o emprego da presunção do art.
42 da Lei n° 9.430, de 1996 acaba por atingir o que não é renda, nem receita,
alargando a autorização que o legislador ordinário recebeu do texto constitucional,
e por via indireta, ampliando a própria competência tributária da Unido Federal;
18 — "Em síntese, se não houver acréscimo patrimonial ou mesmo a
indicação de que os valores movimentados foram consumidos, não é válida a
presunção do artigo 42 da Lei 9.430/96, sendo indevidas as cobranças lançadas
desse modo.";
Juros moratórios. Taxa Selic.
19 — é ilegítima, ilegal e inconstitucional a cobrança da SELIC sobre o
suposto débito;
20 — "tanto para a fixação de juros como para a correção monetária dos
débitos fiscais o legislador deve respeitar os parâmetros próprios, utilizando
indices que, de um lado, sejam compatíveis com a simples mora, sem alcance
remuneratório, e, de outro, reflitam a variação do valor da moeda.";
21 — diante da natureza moratória dos juros e tendo em vista o limite
constitucional, a lei a que se refere o § 1 0. do artigo 161 do Código Tributário
Nacional somente pode dispor diversamente para menor, nunca para maior;
22 — a Administração Pública está cometendo um ato confiscatório,
vedado pela Constituição Federal (art. 150, inciso IV);
Multa de oficio
23 — "a multa moratória fixada em 75% sobre o tributo é confiscatória,
pelo que deve ser reduzida a 20%, em aplicação analógica do art. 59 da Lei
8.383/91", conforme orientação firmada pelo Egrégio TRF da 5a Região;
24 — deve ser reconhecida a ilegalidade da aplicação da multa de 75%,
devendo a mesma ser reduzida para 20%;
Fl. 577
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

25 — em face do caráter sancionador necessário para coibir as infrações
tributárias, o legislador espanhol aprovou o Real Decreto 2063/2004, por meio do
qual se abre ao contribuinte o contraditório e a ampla defesa. Já em nosso direito
pátrio, o legislador não previu a utilização de um procedimento ou processo
administrativo que oportunizasse ao contribuinte o exercício dos referidos
princípios previsto na Constituição Federal de 1988;
Perícia. Produção de provas.
26 — "A Recorrente tem direito a perícia regular, para provar a
inexistência das diferenças previdenciárias a serem recolhidas, que serviu de
fundamento para a presente autuação";
27 — "a perícia é imprescindível para a apuração dos fatos e é medida
que se impõe, por expressa previsão legal, a realidade de perícia, assegura a
Recorrente, mediante processo regular, o direito à ampla defesa, de modo a
permitir a comprovação das alegações aqui trazidas, definitivas à constatação da
total improcedência das infrações imputadas à Recorrente".
28 O interessado cita ementas de julgados administrativos e judiciais, bem
como excertos doutrinários, acosta aos autos documentação7 trazida com a
impugnação e encerra requerendo o acolhimento do recurso, para cancelar o débito
fiscal reclamado.
__________________________________________________________
1 Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo (fl. 01).
2 Termo de Inicio de Fiscalização (fls. 02/03).
3 Termo de Constatação (fls. 300/303).
4 Autos de infração (fls. 307/337).
5 Ciência do auto de infração (fls. 351).
6 Impugnação (fls. 353/397).
7 Documentos acostados pelo interessado (fls. 398/443).
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I (RJ) houve por bem julgar improcedente a impugnação oportunamente apresentada
pela Recorrente em decisão assim ementada (e-fls. 494/502):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2006
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO.
Não está inquinado de nulidade o Auto de Infração emitido por autoridade
competente em consonância com a legislação de regência.
INCONSTITOCIONAL1DADE.
O órgão julgador administrativo não é competente para declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade de lei (súmula CARF n° 2).
PERÍCIA. PEDIDO GENÉRICO.
Consideram-se não formulados os pedidos genéricos de perícia, por não
atenderem aos requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento, em relação aos quais o titular não comprove a origem dos
recursos utilizados.
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de oficio encontra amparo na legislação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF n° 4.
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

4.Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário via do qual, em breve
resumo, deduziu as seguintes alegações (e-fls. 518/538):
 cumpriu com todas as solicitações formuladas pela fiscalização;
 os argumentos utilizados pela fiscalização para a desqualificação da
contabilidade são amplamente frágeis, descabidos e infundados, onde há
que se argüir sobre o indevido arbitramento do lucro, utilizando-se
critérios inaceitáveis e subjetivos na busca da mais salutar justiça;
 a desqualificação da contabilidade apresenta-se completamente
equivocada, pois não só demonstra a inaceitável voracidade fiscal
perpetrada pela fiscalização com o uso de uma discricionariedade
repudiável, como também enche de subjetivismos a apuração do
suposto crédito tributário;
 simplesmente ignorou todos os impostos devidamente recolhidos;
 não existe nos autos qualquer prova de que a empresa autuada tenha se
recusado a fazer a entrega de quaisquer documentações e foi este
malfadado motivo que ensejou o arbitramento do lucro;
 diante da documentação apresentada pela Impugnante que traduz-se
correta, idônea e regular, deve à fiscalização utilizá-la e adotá-la, não
devendo o fisco pautar-se por critérios arbitrários;
 a multa proporcional fixada em 75% é confiscatória, pelo que deve ser
reduzida a patamar legal, razoável e proporcional.
2.Submetido o feito a julgamento em sessão de 11.04.2023 e tendo sido
identificada irregularidade na representação processual, esta Turma Ordinária, por meio da
Resolução no 1402-001.738, decidiu determinar a que a Unidade de Origem procedesse à
intimação da Recorrente para que, no prazo de quinze dias, providenciasse a devida
regularização.
3.Com o atendimento da medida proposta, retornaram os autos para
prosseguimento do julgamento.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.A tempestividade do Recurso Voluntário já foi atestada pela Resolução no 1402-
001.738, tendo a Recorrente promovido a regularização da sua representação processual nos
termos da petição de e-fls. 564/571, razão pela qual dele conheço.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

6.Cuidam os autos de arbitramento do lucro do ano-calendário de 2006, levado a
efeito em decorrência da falta de apresentação dos livros e documentos da escrituração comercial
e fiscal. Como consequência, foram lavrados os autos de infração de e-fls. 334/364, relativos a
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. O Termo de Intimação e Constatação Fiscal no 005 é
suficientemente elucidativo quanto aos motivos que conduziram ao lançamento (e-fls. 327/330):
No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e
em decorrência da fiscalização no contribuinte acima identificado, CONSTATAMOS os fatos
abaixo discriminados, ficando o contribuinte INTIMADO, no prazo de 5 (cinco) dias, a
apresentar os necessários esclarecimentos, Livros Diário, Razão e/ou Caixa, documentos
comprobatórios ou de contestação.
Dando inicio ao procedimento fiscal, em 20/05/2009 o contribuinte foi intimado no
endereço do estabelecimento, para no prazo de vinte dias apresentar os documentos abaixo
relacionados, do Período de Apuração 01/2006 a 12/2006:
1- Livros Diário e Razão;
2- Contrato Social e suas alterações;
3- Extratos bancários das contas correntes movimentadas pela empresa;
4- Balancetes referentes ao Ano-calendário 2006.
Tendo transcorrido o prazo para apresentação da documentação solicitada, sem que o
contribuinte tenha comparecido para atendimento da intimação ou solicitação de prorrogação
de prazo para cumprimento, em 18/06/2009 foi lavrado Termo de Reintimação Fiscal, enviado
por via postal para o mesmo domicilio fiscal do contribuinte, onde o Termo de Início de
Fiscalização já fora anteriormente recebido.
Considerando que no local funciona o Laboratório de Análises Clinicas, cujo nome
que aparece na fachada é ELIEL FIGUEIREDO, sendo que o nome do único sócio constante
da ficha cadastral do CNPJ é ELIEL SOARES DE FIGUEIREDO, e tendo em vista os dados
da movimentação financeira da empresa, e ainda, que o contribuinte estava omisso na entrega
da declaração DIPJ/2007 AC-2006 e a DCTF correspondente, verificou-se que o contribuinte
se enquadra na hipótese que autoriza a requisição, acesso e uso por parte da RFB das
informações referentes As operações e serviços prestados por instituições financeiras, prevista
no inciso VII do artigo 39 do Decreto 3.724/2001, o que foi requerido.
Em resposta, as instituições financeiras encaminharam as informações referentes às
contas bancárias movimentadas pela empresa, donde foram extraídos os valores dos créditos
efetuados nas referidas contas, conforme demonstrativo a seguir, totalizado mensalmente:

Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

Em 05/09/2009 o contribuinte foi novamente intimado (Termo de Reintimação Fiscal
no 003) a apresentar os Livros Diário devidamente registrado e Razão, uma vez que, conforme
dispõe os artigos 530 e 531 do RIR199, a falta de apresentação dos livros supracitados, poderá
sujeitar o contribuinte ao arbitramento do lucro no Ano-calendário de 2006.
Transcorrido o prazo da intimação acima, sem que o contribuinte tenha se
manifestado, em 02/10/2009 esta fiscalização compareceu ao estabelecimento do contribuinte,
intimando-o, conforme Termo de Intimação Fiscal no 004, a comprovar a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas correntes, através de documentação hábil e idônea,
conforme relação entregue, cujo resumo se encontra discriminado no demonstrativo referido
anteriormente. Até a presente data, não houve manifestação por parte do contribuinte, todavia,
verificamos no sistema que, em 16/10/2009, o contribuinte transmitiu a DIPJ/2007, Ano-
Calendário 2006, na qual consta a opção pelo lucro presumido, sem qualquer comunicação
prévia a esta fiscalização.
Cabe mencionar que de acordo com o disposto no §42 do art. 516 do RIR/99, a opção
pelo lucro presumido se considera efetivada com o pagamento da primeira ou única quota do
imposto devido no 1o período de apuração de cada ano-calendário (Lei n2 9.430, de 1996, art.
26, § 1o). E ainda, de acordo com o art. 527 do RIR/99, in verbis:
“Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com base no lucro
presumido deverá manter (Lei n 2 8.981, de 1995, art. 45):
I escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques existentes no
término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não prescritas
eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal especifica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa jurídica que, no
decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual deverá estar escriturado toda a
movimentação financeira, inclusive bancária (Lei no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único)".
Verificamos ainda, que o contribuinte em 16/10/2009 transmitiu DCTF's relativas aos
valores informados na DIPJ/2007. Com relação a este fato, esclarecemos que em razão do
contribuinte se encontrar sob procedimento fiscal desde 20/05/2009, e de acordo com o
disposto no art. 909 do RIR199, os valores informados nas referidas DCTF's não serão
considerados confissão de divida por esta fiscalização.
Posto isso, fica o contribuinte ciente de que a não comprovação da origem dos
recursos utilizados nas operações de créditos relacionados no Termo de Intimação Fiscal n 2
004, entregue em 02/10/2009, na forma e prazo estabelecidos neste termo, ensejará lançamento
de oficio, a titulo de omissão de receita, conforme disposto no artigo 849 do RIR199, bem
como a não apresentação dos Livros Diário, Razão e/ou Caixa, com escrituração contábil
completa, nos termos da legislação comercial e fiscal, cabível será o arbitramento do lucro,
conforme dispõe o art. 530 do RIR/99, sem prejuízo de outras sanções legais que couberem.
(...)
7.Bem se vê, pois, que ao contrário do que alega a Recorrente, não se trata de
desqualificação da sua contabilidade, pois a mesma jamais chegou a ser apresentada à
fiscalização. Em verdade, a Recorrente foi intimada e reintimada a apresentar os Livros Diário e
Razão em várias oportunidades, jamais tendo atendido às solicitações (e-fls. 03/04, 270 e 272).
8.Além disso, por não ter fornecido os extratos bancários de suas contas correntes
conforme os Termos de Intimação Fiscal de e-fls. 03/04 e 270, foram expedidas as Requisições
de Informações sobre a Movimentação Financeira (RMF) de e-fls. 08/09, 136/137, 180/181,
198/199 e 254/255, tendo as instituições financeiras demandadas apresentado as informações
relativas ao ano-calendário de 2006, a respeito das quais a fiscalização intimou a Recorrente para
Fl. 581
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

comprovação da origem dos créditos efetuados (e-fls. 273/326). Com a inércia, a interessada
incidiu no disposto no caput do 42 da Lei no 9.430, de 1996, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
9.Desse modo, conhecendo-se a receita bruta a partir da presunção estabelecida
pelo dispositivo legal acima reproduzido, aplica-se à espécie o disposto nos artigos 530, III e 532
do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99), em vigor à época dos fatos, litteris:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art. 47, e Lei no
9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da
escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do parágrafo único do art. 527;
(...)
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394, § 11,
quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação dos percentuais
fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art.
16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).

10.Portanto, na medida em que a Recorrente não apresentou os livros e
documentos da sua escrituração comercial e fiscal e, quando intimada a comprovar a origem dos
depósitos bancários, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a procedência dos respectivos
recursos, presume-se que os mesmos, na sua totalidade, corresponderam a receita omitida.
11.Já em relação à alegação recursal de que a fiscalização teria ignorado todos os
impostos devidamente recolhidos, novamente sem razão a Recorrente: a uma, porque não foi
produzida qualquer prova sobre eventuais valores que teriam sido pagos e que pudessem estar
correlacionados com os créditos tributários objeto dos lançamentos, e, a duas, porque, tal como
anotado no Termo de Intimação e Constatação Fiscal no 005 (fls. 327/330), “o contribuinte em
16/10/2009 transmitiu DCTF's relativas aos valores informados na DIPJ/2007. Com relação a
este fato, esclarecemos que em razão do contribuinte se encontrar sob procedimento fiscal desde
20/05/2009, e de acordo com o disposto no art. 909 do RIR/99, os valores informados nas
referidas DCTF's não serão considerados confissão de divida por esta fiscalização”.
DA MULTA DE OFÍCIO
12.Sustenta a Recorrente a presença de diversas inconstitucionalidades que
maculariam a aplicação da multa proporcional de 75%, que, diante do efeito confiscatório,
deveria ser reduzida a patamar legal, razoável e proporcional.
13.Contudo, a cobrança da penalidade observou a legislação em vigência, válida e
eficaz. As questões de índole constitucional abordadas pela Recorrente escapam da competência
desta Corte Administrativa, nos termos do artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o
qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
Fl. 582
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.815 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12898.002326/2009-40

afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 2 e no
artigo 98, caput, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n°
1.634, de 21.12.20231.
14.Destarte, não há como conhecer do apelo neste tópico.
DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, conheço parcialmente do
Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

1 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.

Fl. 583
DF CARF MF
Original